Tribunal: TJES
Processo: 5052991-54.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052991-54.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA BRAVIM DE FREITAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE VERSO DE DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE E ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata eliminada do Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 40/2024 - SEDU/ES). A exclusão ocorreu devido à ausência de apresentação do verso do diploma de graduação e do respectivo histórico escolar no momento da conferência documental, requisitos expressamente previstos no instrumento convocatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência editalícia de apresentação do diploma em "frente e verso" e do histórico escolar configura excesso de formalismo ou ilegalidade, especialmente à luz da Lei Federal nº 13.726/2018 e do fato de a candidata possuir histórico de vínculos funcionais anteriores com o Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, de modo que o descumprimento de regras objetivas e claras impõe a eliminação do participante, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da impessoalidade.

A exigência de apresentação do verso do diploma não constitui formalismo exacerbado, uma vez que tal face do documento concentra informações essenciais para a aferição de sua autenticidade e validade jurídica, como registros internos da instituição, portarias de reconhecimento do MEC e selos oficiais.

A aplicação da Lei nº 13.726/2018, que dispensa a exigência de documentos já constantes em bancos de dados, limita-se, em regra, ao mesmo procedimento administrativo, não obrigando a Administração a realizar buscas ativas em prontuários de contratos findos para suprir falha documental do candidato em novo certame.

A existência de vínculo contratual temporário pretérito ou atual com o ente público não desonera o candidato do dever de zelo na apresentação da documentação exigida, sob pena de conferir tratamento privilegiado e violar a igualdade de condições entre todos os concorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em processo seletivo por ausência de apresentação de documento exigido de forma clara e objetiva no edital (diploma frente e verso) não configura excesso de formalismo, mas aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A dispensa de documentos prevista na Lei nº 13.726/2018 não se aplica quando os documentos foram apresentados em procedimentos administrativos ou vínculos funcionais distintos e pretéritos.

A experiência prévia ou vínculo atual com a Administração Pública não dispensa o candidato do cumprimento integral das obrigações documentais previstas em novo edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37,
caput
; Lei nº 13.726/2018, art. 3º; Lei nº 12.016/2009; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.05.2017; TJES, Agravo de Instrumento n. 5004685-55.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, j. 01.10.2025; TJES, Agravo de Instrumento n. 5006271-67.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 24.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
FABIANA BRAVIM DE FREITAS
contra a r. sentença (ID 17175308) proferida pelo 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória - Comarca da Capital, que, no
mandado de segurança
impetrado contra ato atribuído ao
SUPERINTENDENTE DE EDUCAÇÃO REGIONAL DE CARAPINA – SEDU/ES
, julgou improcedente a pretensão autoral, denegando a segurança pleiteada, sob o fundamento de que a eliminação da candidata não consistiu em formalismo excessivo, mas em fiel cumprimento às regras do edital, que exigiam a apresentação do diploma em frente e verso, em observância aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Em suas razões recursais (ID 17175310), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) sua eliminação foi desarrazoada e pautada em formalismo exacerbado, visto que apresentou outros documentos aptos a comprovar sua qualificação; (ii) houve violação à Lei Federal nº 13.726/2018, que veda à Administração Pública a exigência de documentos que já constem em seus bancos de dados, como seria o caso da apelante, que já possui histórico de vínculos temporários com o Estado.

Pois bem.

Segundo se depreende, a ora apelante insurgiu-se contra sua eliminação no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024 da SEDU/ES, ocorrida em razão da ausência de apresentação do verso do diploma de sua segunda graduação no momento da conferência documental.

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o edital é a lei do certame e suas exigências devem ser cumpridas por todos os candidatos, não configurando a eliminação por falta de documento obrigatório qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Cinge-se a controvérsia recursal a decidir se a exigência de apresentação do diploma em "
frente e verso
", conforme previsto no item 7.1, inciso I, do Edital nº 40/2024, configura excesso de formalismo frente ao histórico funcional da candidata junto ao ente público e à luz da Lei Federal nº 13.726/2018.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

A pretensão deduzida pela impetrante na inicial repousa na suposta formalidade excessiva da Administração, que resultou na sua eliminação no âmbito do Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024, como consequência de razões meramente formais, porquanto, embora tenha apresentado cópia do anverso do diploma relativo à sua segunda graduação, deixou de apresentar cópia do verso, bem como do histórico escolar de formação em pedagogia, o que era exigido pelo item 7.1, inciso I, do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024.

Asseriu que a existência do referido documento no banco de dados do Estado em decorrência de vínculos anteriores é suficiente para suprir a ausência do verso do diploma, razão pela qual faz jus à antecipação da tutela recursal.

Acerca da matéria, cabe registrar, de início, que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não lhe sendo permitido, em regra, avaliar aspectos de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Dessa forma, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, vez que não pode interferir no mérito administrativo, deve-se analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Vale pontuar, ademais, que, sobretudo na seara dos concursos públicos e processos seletivos simplificados, devem ser levadas em consideração as disposições previstas no edital, o qual, sendo a lei do certame, vincula tanto a Administração Pública como o candidato que pretende prestá-lo.

A propósito, a jurisprudência do e. TJES:

O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (...). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

A análise das questões sob o prisma do princípio da legalidade não exclui a necessidade de verificar a razoabilidade das exigências estabelecidas no edital, uma vez que o formalismo deve servir como ferramenta para garantir, simultaneamente, a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência. Isso é essencial para assegurar que o objetivo do certame — selecionar os candidatos mais qualificados para o cargo — seja plenamente alcançado, sem prejuízo dos princípios que norteiam a administração pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSIDEROU PONTUAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 1. a conduta excessivamente apegada à forma da Administração, em detrimento do conteúdo, acabou por violar direito líquido e certo do impetrante. 2. A Administração Pública deve pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade (art. 37, da CF/88), sem deixar de observar, todavia, o formalismo moderado. 3. Com isso, promove-se a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, de forma a efetivar e evitar lesão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Irretocável, portanto, a sentença que confirmou a decisão antecipatória, concedendo a ordem para que a autoridade impetrada contabilize e atribua ao requerente, para os fins da ATDP referente ao quadro de acesso de 2º Sargento publicado no BECG nº. 028, de 07/04/2021 os pontos relativos aos cursos de graduação e pós graduação oportunamente apresentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES - APL: 5014996-12.2021.8.08.0024, Relator: José Augusto Farias de Souza, Data de Julgamento: 20/07/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. VALIDADE. EXCESSO DE RIGOR DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em sintonia com o da razoabilidade para que a Administração atinja o objetivo precípuo do certame: selecionar o candidato mais apto ao exercício do cargo público disputado. 2. Na hipótese dos autos a declaração do empregador, para fins de comprovação de tempo de serviço, mostra-se como suficiente para atender a exigência do Edital e, principalmente, a intenção da Administração Pública ao colocar tal exigência no certame, tanto que, o tempo em que o agravado trabalhou para a mesma empresa, no mesmo cargo, porém com a carteira de trabalho assinada (ID 2461977 – 01/02/2016 a 09/11/2019), foi considerado pelo agravante para fins de comprovação de exercício profissional. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Agravo de Instrumento: 5003329-67.2022.8.08.0000, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 28/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Válido destacar, por fim, que ao Poder Judiciário, em regra, não cabe interferir nos critérios adotados para seleção no âmbito dos concursos públicos, pois esta definição está inserida no campo da discricionariedade administrativa, razão pela qual sua interferência somente se justifica no caso de flagrante ilegalidade.

Fixadas tais premissas, observa-se que o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024 previa, expressamente,
em seu item 7.1, inciso I que, pelo candidato, deveria ser apresentada cópia do diploma de graduação (frente e verso) e histórico escolar,
de sorte que a inobservância desta regra resultaria na eliminação da candidata,
in litteris
:

7.1 - A comprovação do PRÉ-REQUISITO, conforme detalhado no Anexo I, deverá ser realizada por meio dos seguintes documentos:

I - Diploma de graduação (frente e verso) E histórico escolar
; OU Declaração de conclusão do curso com a data em que ocorreu a colação de grau E histórico escolar.

[...]

7.1.4 - Os Certificados e Diplomas de Formação Pedagógica emitidos pelo Programa de Formação Pedagógica para Docentes, quando apresentados como pré-requisitos, devem estar em conformidade com as resoluções aplicáveis.

7.1.4.1 - Os certificados obtidos através do Programa de Formação Pedagógica para Docentes devem ser apresentados juntamente com o respectivo histórico escolar completo. Adicionalmente, é necessário incluir o diploma de Bacharel ou de Tecnólogo. Todos esses documentos devem ser acompanhados do histórico escolar correspondente.

7.1.4.2 - É imprescindível, a entrega do diploma de Bacharel ou de Tecnólogo para o candidato que apresentar certificados de Formação Pedagógica para Docentes. A não apresentação do diploma resultará na
ELIMINAÇÃO
do candidato no processo seletivo.

A exigência editalícia de apresentação do comprovante de cópia do “diploma de graduação (frente e verso)” e do histórico escolar não configura formalismo exacerbado
, mas sim requisito objetivo aplicável a todos os candidatos de forma isonômica, em conformidade com o princípio da vinculação ao edital. Trata-se de regra clara e previamente estabelecida, cuja observância visa garantir a regularidade documental dos participantes e a transparência do certame, prevenindo possíveis inconsistências cadastrais que possam comprometer a organização e a lisura do processo seletivo.

Isso porque a apresentação do verso do diploma é essencial para validar sua autenticidade, pois nele constam o número de registro, o livro e a folha de lançamento nos arquivos da instituição, garantindo sua rastreabilidade, além da portaria ministerial de reconhecimento do curso pelo MEC, a data de expedição, as assinaturas das autoridades acadêmicas e os selos ou carimbos oficiais, elementos que asseguram a regularidade da formação.

Nessa mesma linha de entendimento, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
o verso do diploma universitário possui grande relevância para a avaliação da documentação, pois contém informações essenciais sobre o curso, como o ato de reconhecimento da instituição e o respectivo registro da autoridade federal certificadora
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005440-24.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, j. em 19.12.2022).

A propósito, nesse sentido,
mutatis mutandis
, vale conferir,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CANDIDATA ELIMINADA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. FORMALISMO NÃO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a anulação de ato administrativo que a eliminou de processo seletivo simplificado, bem como sua reinserção no certame e convocação para o Ato de Escolha de Vaga. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação do diploma da primeira licenciatura justifica a eliminação da candidata, diante da regra expressa prevista no edital do processo seletivo; (ii) apurar se há excesso de formalismo que comprometa os princípios da razoabilidade, da boa-fé e da confiança legítima no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR
O edital do processo seletivo nº 40/2024 exige expressamente, para candidatos que apresentem diploma de segunda licenciatura, a entrega cumulativa do diploma da primeira licenciatura, acompanhado do respectivo histórico escolar, sob pena de eliminação do certame. A agravante, embora tenha apresentado diploma e histórico de sua segunda licenciatura (Geografia), não comprovou a primeira formação (Pedagogia), mencionada no histórico escolar da posterior graduação, descumprindo a exigência objetiva do edital. O princípio da vinculação ao edital obriga tanto a Administração Pública quanto os candidatos, funcionando suas cláusulas como lei interna do certame, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ. A ausência da documentação obrigatória constitui fundamento válido para eliminação da candidata, não havendo excesso de formalismo na decisão administrativa, mas mera aplicação da regra objetiva prevista no edital. A experiência anterior da candidata em contratos temporários com o ente público e a disponibilidade do documento nos registros da Administração não eximem o dever de apresentação no momento processual adequado, conforme regra expressa do edital, sob pena de violação ao princípio da isonomia. A jurisprudência majoritária rechaça a flexibilização de exigências editalícias quando há previsão objetiva clara e igualitária para todos os candidatos, ainda que em nome da boa-fé ou da confiança legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A eliminação de candidato em processo seletivo por ausência de apresentação de documentação exigida de forma objetiva no edital não configura excesso de formalismo, mas aplicação do princípio da vinculação ao edital.
A experiência prévia na Administração Pública não supre a ausência da documentação exigida no edital, tampouco afasta o dever do candidato de observar rigorosamente os prazos e condições do certame. A invocação dos princípios da razoabilidade, da boa-fé e da confiança legítima não permite a superação de cláusulas objetivas do edital sem violar o princípio da isonomia entre os candidatos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e incisos II e IX; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, III; Edital nº 40/2024, itens 7.1.5 e 7.1.5.1. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 61.984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31.08.2020; STJ, AgInt no RMS nº 70.352/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; TJ-MT, MS nº 1009267-30.2022.8.11.0000, Rel. Des.ª Maria Erotides Kneip, j. 01.12.2022; TJ-PA, MS nº 0802193-51.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 21.05.2024.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004207-84.2025.8.08.000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. José Luiz da Costa Altafim, j. em 04.11.2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS EM EDITAL. DIPLOMA E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. LEI Nº 13.726/2018. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. POSSÍVEL LITISPENDÊNCIA A SER ANALISADA NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação ordinária, deferiu liminar para suspender ato administrativo que eliminou o autor do processo seletivo regido pelo Edital nº 40/2024 e determinou sua participação no ato de escolha de vagas. O ente público alega descumprimento de regras editalícias pelo candidato e suscita litispendência com mandado de segurança anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato por não apresentar diploma e registro no conselho profissional, exigidos no edital, foi legítima; (ii) verificar a incidência da Lei nº 13.726/2018 para dispensar a entrega de tais documentos; (iii) examinar a existência de litispendência com processo anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital vincula a Administração e os candidatos, impondo a todos a observância das regras nele previstas, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
4. A ausência de entrega de diploma e registro ativo no Conselho Regional de Educação Física configura descumprimento expresso de requisito previsto no edital, legitimando a eliminação do candidato. 5. A Lei nº 13.726/2018, que dispensa a exigência de documentos já apresentados à Administração, aplica-se dentro do mesmo procedimento administrativo, não podendo ser interpretada de modo a transferir ao ente público o ônus de buscar informações apresentadas em certames anteriores, sob pena de afronta ao princípio da eficiência. 6. O fato de o candidato já ser contratado temporariamente pela Administração não autoriza tratamento diferenciado em processo seletivo diverso, devendo cumprir as mesmas exigências dos demais concorrentes. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da eliminação de candidato que descumpre regras editalícias, especialmente quanto à apresentação de documentos (AgInt no RMS 70.835/RO, Segunda Turma, j. 26/6/2023).
8. Consta indício de litispendência com mandado de segurança anterior envolvendo os mesmos fatos e pedidos, cuja análise compete ao juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento de exigências editalícias quanto à apresentação de documentos essenciais justifica a eliminação do candidato, não sendo aplicável a dispensa prevista na Lei nº 13.726/2018 quando os documentos foram apresentados em procedimentos administrativos distintos. 2. A existência de vínculo anterior com a Administração não dispensa o candidato do cumprimento integral das obrigações previstas no edital de novo certame. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 13.726/2018; Edital nº 40/2024, itens 7.1, 7.1.4.2 e Anexo I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 70.835/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/06/2023, DJe 30/06/2023; STJ, AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/09/2018.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004685-55.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 01.10.2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL Nº 40/2024. PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 2. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DIPLOMA (FRENTE E VERSO) E HISTÓRICO ESCOLAR. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender ato administrativo que eliminou candidata em processo seletivo regido pelo Edital nº 40/2024, cargo de Professor Educação Especial 2, determinando sua convocação para escolha de vagas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e se a exigência editalícia de diploma em frente e verso com histórico escolar caracteriza formalismo excessivo ou regra legítima vinculante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, elementos não evidenciados no caso. 4. O edital nº 40/2024 exige diploma de graduação em frente e verso com histórico escolar, regra clara que vincula a Administração e todos os candidatos, sem configurar formalismo exagerado. 5. Interpretar de forma diversa violaria os princípios da vinculação ao edital e da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência em concurso público depende da presença de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. É legítima a exigência editalícia de apresentação do diploma em frente e verso com histórico escolar, não configurando formalismo excessivo. 3. A interpretação contrária ofende os princípios da vinculação ao edital e da isonomia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Edital nº 40/2024, item 7.1. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, 1ª Câmara Cível, j. 27.05.2014, pub. 05.06.2014.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5006271-67.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 24.09.2025
)

De mais a mais, embora detenha experiência prévia na rede estadual, deixou de observar regra editalícia expressa e clara ao não colacionar o verso do diploma exigido, de modo que a invocação da Lei nº 13.726/2018 não socorre a pretensão recursal, uma vez que a dispensa de documentos já apresentados à Administração aplica-se, via de regra, dentro do mesmo procedimento administrativo.

A propósito, nesse sentido, esta c. 2ª Câmara Cível assentou entendimento de que “
o descumprimento de exigências editalícias quanto à apresentação de documentos essenciais justifica a eliminação do candidato, não sendo aplicável a dispensa prevista na Lei nº 13.726/2018 quando os documentos foram apresentados em procedimentos administrativos distintos
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004685-55.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 01.10.2025).

Impor ao ente público o ônus de realizar buscas ativas em prontuários de contratos temporários findos ou sistemas de recursos humanos para suprir falha documental do candidato em novo certame afrontaria o princípio da eficiência, dada a logística desproporcional exigida para milhares de inscritos.

O fato de a candidata manter ou já ter mantido vínculo contratual temporário com o Estado não a exime do cumprimento integral das regras previstas no edital do certame, uma vez que, à luz princípio da isonomia, impõe-se que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas exigências, independentemente de vínculos anteriores com a Administração Pública, garantindo, assim, a igualdade de condições entre os participantes e a transparência do processo seletivo, evitando tratamento privilegiado ou diferenciação indevida.

Nesse contexto, o cumprimento de requisitos formais previstos no edital não pode ser flexibilizado individualmente, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e da igualdade, bem como de afronta à segurança jurídica e à previsibilidade das normas que regem o certame, se dele não resulta flagrante ilegalidade ou abusividade.

Não se olvide, por certo, que a discricionariedade conferida à Administração Pública quando da formulação das regras editalícias não afasta a sujeição delas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a obstar o formalismo exacerbado, que muitas vezes dá azo a decisões arbitrárias. No caso, contudo, a narrativa da exordial favorece a interpretação no sentido de não ter a candidata agido com zelo e diligência para apresentação do verso do diploma.

Disso decorre concluir que a eliminação da agravada não consubstancia, violação a direito líquido e certo, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
FABIANA BRAVIM DE FREITAS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Por não terem sido fixados honorários advocatícios na origem em decorrência de expressa previsão legal (Lei nº 12.016/2009) e do enunciado da Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal, inaplicável a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)